Tribunal: TJSP
Processo: 1055471-18.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico – Relação consumerista, com inversão do ônus da prova - Conjunto probatório que evidenciou pagamento de débito em atraso pelo autor após acordo e solicitação de manutenção do pacto com reinstalação do equipamento em novo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Prestação de serviços de monitoramento eletrônico – Relação consumerista, com inversão do ônus da prova - Conjunto probatório que evidenciou pagamento de débito em atraso pelo autor após acordo e solicitação de manutenção do pacto com reinstalação do equipamento em novo endereço – Não obstante concordância da ré, não houve a reinstalação, tendo a requerida negativado o nome do autor por débito quitado – Declaração de inexistência do débito de rigor, bem como a exclusão da negativação – Danos morais, contudo, descabidos, dada a existência de outras restrições em nome do autor – Mera ruptura contratual, outrossim, que não é causa, por si só, de danos morais – Pedido de instalação do equipamento no novo endereço mediante manutenção da proposta inicialmente entabulada que se mostra irrazoável, diante do transcurso do tempo (fatos ocorridos em 2023), óbvios reajustes e possíveis alterações dos planos existentes à época – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.